Tribunal: CARF
Processo: 13889.720292/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720292/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
A. J. DA SILVA & ANDRADE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720292/2014-16
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720292/2014-16

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, realizada por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF no 037993/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015.
De acordo com o mencionado ato declaratório, a exclusão foi motivada em razão da
ora Recorrente possuir débitos com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não estaria
suspensa. O ADE menciona, ainda, que, a exclusão perderá os seus efeitos caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a ora Recorrente apresentou defesa, na qual alega,
fundamentalmente, que pago, em tempo hábil, os débitos que ensejaram a exclusão.
Em 30 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Deve ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa jurídica
que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização em tempo hábil.

Cientificada (fls.33), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 36/38,
no qual esclarece que, ao receber o Ato Declaratório Executivo em 03/09/2014 comunicando a
exclusão do Simples Nacional, promoveu o pagamento do tributo dentro do prazo de 30 dias.
Todavia, em razão da decisão da DRJ, promoveu o parcelamento dos valores inscritos em dívida
ativa.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pela documentação juntada aos autos, a Recorrente optou
em 01/07/2007, pelo Simples Nacional.
Em 03/09/2014 foi intimada do Ato Declaratório Executivo no 1037993 (fls 12),
no qual, constava a informação (item 2.4) de que a regularização de todos os débitos no prazo de
30 dias implicaria o cancelamento da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Diante desse fato, a Recorrente promoveu em 22/09/2014 (portanto, dentro do
prazo de 30 dias), o recolhimento dos débitos em aberto, conforme se verifica pelas guias de
Arrecadação constante às fls. 13/16.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720292/2014-16

Com efeito, a somatória do valor das guias no valor total de R$ 2032,8 , mais o
encargo legal de 10% incidente em razão da inscrição em dívida ativa (art. 3o do Decreto- Lei no
1.569/77) dá um valor um pouco acima do constante no ADE (R$ 2.227,07)
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, por entender que essa não teria feito o pagamento
do encargo legal devido por ocasião da inscrição do débito em dívida ativa e por entender que o
contribuinte efetuou o recolhimento por meio da guia DAS ao invés de utilizar a guia DAU
utilizada para efetuar o pagamento dos valores inscritos em dívida ativa. Confira-se:
No caso, o exame dos comprovantes apresentados mostra que os pagamentos foram
efetuados após a inscrição em Dívida Ativa da União - DAU, sem os encargos legais
devidos em face da inscrição.
Ademais, conforme orientação do sistema de atendimento da Receita Federal
(SISCAC), o DAS não pode ser utilizado para quitar débito inscrito em DAU, o qual
deve ser recolhido por meio de DASDAU a ser emitido no Portal do Simples Nacional.
Os pagamentos realizados indevidamente por meio de DAS podem ser objeto de
restituição ou compensação.
Diante da referida decisão, o contribuinte efetuou o pagamento dos encargos
legais em 29/07/2016 (fls. 51) com inclusão de multa e juros.
Discordo da decisão recorrida. Em primeiro lugar, porque a norma dispõe que o
contribuinte deverá fazer o pagamento dos débitos tributários no prazo de 30 dias. Os valores
devidos às título de crédito tributário não se confunde com aqueles devidos em virtude dos
encargos legais. Seus pressupostos, fundamentos legais e destinação orçamentárias são distintos,
tanto assim que os encargos legais são devidos, inclusive, na inscrição de dívidas de natureza não
tributárias. Nesse sentido, merece transcrição a decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 141979/RS:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
COBRANÇA DE MULTA DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR AGÊNCIA REGULADORA. PODER
DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. BASE LEGAL. COBRANÇA DE
ENCARGOS
LEGAIS. ARTIGO 4o, § 2o, II, DA LEI 9.847/1999.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução
Fiscal, determinou a exclusão da multa moratória de 2% incidente no débito de natureza
não tributária.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se sobre dívida não tributária (multa administrativa)
de natureza punitiva, incide multa de mora quando de sua cobrança judicial por meio de
Execução Fiscal.
3. Da análise dos artigos 2o, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 39, § 4o, da Lei
4.320/1964, dessume-se que o valor consolidado da Dívida Ativa dos créditos da
Fazenda Pública abrange a correção monetária, juros e multa de mora.
4. Não há como confundir constituição de crédito com inscrição da dívida. A forma
de apuração do crédito não tributário fica adstrita à lei administrativa cabível à hipótese,
e, caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o pagamento, nem sequer chega a
ser inscrito em dívida ativa.
5. Não obstante, a inscrição em dívida ativa, que pressupõe ato administrativo de
controle de legalidade, presume dívida já apurada e notificada ao devedor, que não a
paga no prazo, estando em aberto. Logo, a multa de mora e as penalidades impostas em
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720292/2014-16

razão da falta de pagamento do crédito não tributário, no modo e tempo devidos,
acrescem ao crédito e passam a fazer parte de sua composição.
6. A própria Certidão de Dívida Ativa que dá azo ao executivo fiscal (fl. 14, e-STJ) bem
discrimina a base legal para a aplicação dos encargos legais, tal qual a multa de mora,
pelo não pagamento no prazo legal estabelecido ao sujeito infrator, fazendo expressa
menção ao artigo 4o, § 2o, II, da lei 9.847/1999.
7. Recurso Especial provido. (grifamos)
Em relação à objeção quanto ao tipo de guia utilizada para efetuar o pagamento,
verifica-se que trata-se de mero erro de fato que pode ser corrigido de ofício pela própria
autoridade administrativa. É o determina o art. 10 da Instrução Normativa no 672, de 30 de
agosto de 2006. Confira-se: SIMPLES FEDERAL
Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a
retificação de Darf ou Darf-Simples quando constatado evidente erro de preenchimento
do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização de
processo administrativo, no qual o servidor que identificou o erro fará constar as
evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos
decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos mesmos, exceto os
relativos ao campo "CPF/CNPJ" .

Além disso, a redação do artigo 147, §2o do CTN torna desnecessária eventual
invocação ao princípio da verdade material, uma vez que estabelece, textualmente, que “os erros
contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias - Redator Designado
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais o colegiado divergiu dos
entendimentos tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
A recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal, cujas exigibilidades não se achavam suspensas, o que
representou infringência ao disposto no inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, conforme transcritos a seguir:
Lei Complementar no 123, de 2006
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720292/2014-16

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN No 94, DE 2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional.
Os comando legais, acima citados, deixam transparecer que havendo débito para com
a Fazenda Pública cuja exigibilidade não se encontre suspensa, a pessoa jurídica será excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em que foi
editado o termo de exclusão. Outrossim, caso o contribuinte comprove a regularização da situação,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de ofício, a sua permanência no regime
simplificado deverá ser deferida.
Observa-se que a legislação não faz especificação do tipo de débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
portanto, mesmo que se considere os encargos legais como sendo créditos não tributários, esses, a
partir da inscrição em dívida ativa, passam a compor a dívida com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Vê-se que a exclusão do Simples Nacional deu-se por meio do por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM no 037993/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de
a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa..
A recorrente alega que “pelo simples fato de ter atrasado em seu recolhimento, uma
vez que a empresa sempre cumpriu com suas obrigações; mesmo quando atrasou e recolheu de forma
errônea, recolhendo em outras guias, não agiu de má fé; e ainda assim parcelou o Débito”.
Verifica-se não assiste razão à recorrente, pois essa não regularizou as pendencias que
motivaram a sua exclusão, no prazo legal determinado pelo § 1o do art. 76 da Resolução CGSN no
94, de 2011, nesse sentido a decisão recorrida, in verbis:
No caso, o exame dos comprovantes apresentados mostra que os
pagamentos foram efetuados após a inscrição em Dívida Ativa da União - DAU, sem
os encargos legais devidos em face da inscrição.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720292/2014-16

Ademais, conforme orientação do sistema de atendimento da Receita
Federal (SISCAC), o DAS não pode ser utilizado para quitar débito inscrito em DAU,
o qual deve ser recolhido por meio de DASDAU a ser emitido no Portal do Simples
Nacional. Os pagamentos realizados indevidamente por meio de DAS podem ser
objeto de restituição ou compensação.
Não é sem razão que a consulta aos sistemas da Receita Federal
mostra que persistiu em cobrança o débito que ensejou a exclusão, mesmo após o
prazo para regularização:

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital